Tribunal: TJMMG
Processo: 2000407-45.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000407-45.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 26/05/2026 Publicação: 29/05/2026 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR - APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE DESERÇÃO - ARTIGOS 187 E 188, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA PLEITEANDO ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DO FATO - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA OU PREJUÍZO JURÍDICO - FALTA DE PRESSUPOSTO RECURSAL SUBJETIVO - INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO - RECURSO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em não conhecer do recurso de apelação, nos termos do art. 511, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar, porquanto ausente o pressuposto processual subjetivo do interesse de agir. Para compor o quórum, nos termos da Portaria do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais n. 1.830/2026, participou do julgamento o desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa do réu Alysson Felipe Alves Gomes contra a sentença proferida pelo juiz de direito militar titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar estadual, que julgou extinto o feito, tendo em vista a ausência de condição de procedibilidade da ação penal, determinando o arquivamento dos autos e a liberação das armas da carga da corporação eventualmente apreendidas, em face de imputação pela prática do crime de deserção e caso assimilado, previsto no artigo 187, caput, c/c o artigo 188, inciso II, do Código Penal Militar. Narra a denúncia (Evento 1, DENUNCIA1), recebida em 15/05/2023 (Evento 1, RECE_DENUN3): Consta dos autos que o denunciado deixou de apresentar-se à autoridade competente, dentro do prazo de oito dias, contados daquele em que terminou sua licença médica, ausentando-se da unidade em que servia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Segundo consta, o denunciado encontrava-se licenciado pela Junta Central de Saúde, pelo prazo de 11 (onze) dias, a partir de 10/11/2022 (evento 44, ata6). O militar foi convocado a comparecer naquela JCS, no dia 21/11/2022, a fim de ser submetido a nova perícia médica, contudo, o denunciado não compareceu no citado setor, deixando de apresentar-se à autoridade competente, dentro do prazo de oito dias, contados daquele em que termina ou é cassada a licença. (ev 1, port instaur2, pg 18). Restou apurado ainda que o denunciado faltou ao serviço na 5ª cia PM/1º BPM, à chamada das 08:00 horas do dia 21 de novembro de 2002, completando às 00:00 do dia 30 de novembro de 2002, os dias de ausência que a lei tipifica como crime de deserção, conforme parte de ausência e acusatória (evento 1, peças APF, pgs. 9 e 11), termo de inventário (evento 1, PORT_INST2, pág. 07), termo de deserção (evento 1, PORT_INST2, pág. 11), ato de agregação (evento 44, OUT4) e termo de reversão (ev 53, OUT1). O denunciado foi capturado em 06/03/2023, conforme o termo de captura acostado no evento 27, outras peças 1. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no crime descrito no art. 187, caput cc. art. 188, II, (deserção e caso assimilado) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer que seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. Em sentença publicada no evento 104 dos autos originários, em 22/10/2024, o juiz de direito militar titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar estadual decidiu julgar extinto o feito, tendo em vista a ausência de condição de procedibilidade da ação penal. O magistrado fundamentou que os documentos colacionados aos autos informaram que o denunciado teve sua baixa das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) efetivada em 26/04/2023, restando acolhida a manifestação ministerial de que o acusado não ostentava a condição de militar no momento do recebimento da denúncia. O juízo de primeiro grau de jurisdição asseverou que o status de militar da ativa é pressuposto essencial e condição de procedibilidade para a ação penal pelo crime de deserção, devendo acompanhar o réu até o trânsito em julgado da ação, não sendo possível a sua punição após o licenciamento. Opostos embargos de declaração pela defesa (Eventos 107 e 115), estes restaram rejeitados (Eventos 114 e 117). Inconformada com a sentença de extinção, a defesa do réu interpôs recurso de apelação, em 20/01/2025 (Evento 126). Em suas razões recursais (Evento 126), a defesa sustenta, inicialmente, a ocorrência de usurpação de competência, argumentando que a extinção do processo de forma monocrática pelo juiz de direito viola o Código de Processo Penal Militar, afirmando que a competência para julgar e decidir o feito seria do Conselho Permanente de Justiça. A defesa argumenta, também, que não há que se falar em extinção processual por ausência de procedibilidade, mas sim em absolvição do apelante, com fundamento no art. 439, "a", do CPPM. Aduz que a decisão atacada buscou proteger oficiais da corporação quanto a imputação inverídica de crime, uma vez que o apelante é ex-militar desde 03/10/2022 (data do requerimento administrativo de baixa), condição que foi reconhecida por decisão judicial transitada em julgado perante a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Curvelo, não podendo ser processado por deserção cujo marco TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 temporal fático se deu em 21/11/2022. Ressalta que a sentença errou ao considerar a data da exclusão administrativa em 26/04/2023 como marco, devendo prevalecer a verdade de que o réu já era civil à época dos fatos. Com base em tais argumentos, a defesa requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se a nulidade da decisão monocrática, e absolvendo o apelante da imputação com fundamento no artigo 439, "a", do CPPM, por estar provada a inexistência de infração penal. Em contrarrazões apresentadas em 20/03/2026 (Evento 159), o Ministério Público do Estado de Minas Gerais argumenta que não há qualquer nulidade na decisão, uma vez que a condição de procedibilidade da ação é requisito indispensável para o processamento do feito e sua verificação pode ser apreciada de forma monocrática pelo juiz de direito, precedendo a atuação do Conselho de Justiça, especialmente no momento do recebimento da denúncia ou na fase inicial. Destaca que o dolo e os fatos narrados não comportam julgamento de mérito absolutório, pois o crime de deserção exige a condição de militar da ativa para o regular prosseguimento da ação penal, nos termos do art. 451 e seguintes do CPPM. Afirma ser irrelevante para a ação penal em curso se o apelante deixou de ser militar a partir de 03/10/2022 ou de 26/04/2023, uma vez que, de qualquer forma, antes do recebimento da denúncia, o réu não mais ostentava a condição exigida, evidenciando a ausência da condição de procedibilidade. Assim, pugna o órgão ministerial pelo não provimento do recurso, mantendo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito. Remetidos os autos a esta Corte, a Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal ofertou parecer (Evento 10), opinando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de interesse de agir do apelante, uma vez que, tendo sido o feito extinto por ausência de um dos requisitos legais para o prosseguimento válido e regular da ação penal, qual seja, a condição de militar no momento do recebimento da denúncia, a decisão não lhe gerou sucumbência. Ao contrário, não poderia ter sido mais benéfica, já que, neste ponto, o Estado não mais detém o poder/dever de punir, ficando impedido de adentrar no mérito da causa para analisar eventual inexistência do fato, como pretende o recorrente. Os autos foram revistos, na forma regimental. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que não se deve conhecer do presente recurso, porquanto ausente o pressuposto processual subjetivo do interesse de agir. O exame da admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública e pressuposto indispensável para que o órgão colegiado possa ingressar na análise do mérito da pretensão deduzida. No caso em apreço, verifica-se que o recurso de apelação interposto pela defesa padece de vício insanável relativo ao interesse recursal, pressuposto subjetivo de admissibilidade que se desdobra no binômio utilidade e necessidade do provimento judicial pleiteado. O interesse em recorrer surge da sucumbência, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 caracterizada pela desconformidade entre o que foi pleiteado pela parte e o que foi efetivamente concedido pela decisão judicial. Quando a decisão recorrida não impõe ao recorrente qualquer gravame, prejuízo ou ônus jurídico, inexiste a utilidade necessária para justificar a movimentação da máquina judiciária em grau recursal. Do exame dos autos, extrai-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra Alysson Felipe Alves Gomes, ora apelante, imputando-lhe a prática do crime de deserção, tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar. Na sentença publicada no evento 104 dos autos originários, depreende-se que o feito foi extinto sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o apelante já não era mais militar da ativa no momento do recebimento da denúncia, o que esvaziou a pretensão punitiva estatal por falta de condição legal para o exercício da ação penal. Tal decisão, longe de gerar sucumbência ao réu, representou o limite máximo da tutela jurisdicional que poderia ser alcançada naquela fase processual. A extinção do processo impediu que o Estado-Juiz adentrasse na análise da culpabilidade do recorrente e impusesse qualquer sanção penal, assegurando ao apelante a liberdade plena e o arquivamento definitivo da imputação criminal contra si formulada. A pretensão defensiva de obter uma absolvição de mérito, com base no artigo 439, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar (estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência), mostra-se juridicamente inviável e despida de utilidade prática. Quando o processo é extinto por ausência de condição de procedibilidade, o Poder Judiciário fica obstado de emitir um juízo de valor sobre o fato típico narrado na denúncia. O reconhecimento da falta de pressuposto processual precede logicamente a análise do mérito e, uma vez declarada a extinção, todos os efeitos penais e extrapenais da persecução penal são eliminados, não restando qualquer resíduo de prejuízo que justifique o interesse em recorrer. Acerca do tema, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. Pressupostos processuais são os requisitos necessários para que o recurso seja conhecido. A ausência de apenas um pressuposto, seja objetivo ou subjetivo, conduz ao não conhecimento do recurso. Há interesse de agir quando a pretensão deduzida pela parte, se acolhida, revela-se efetiva, eficaz, útil. Se o provimento do pedido se mostra inútil, está-se diante de hipótese em que a atividade processual penal se evidencia despicienda. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.488908-5/001, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª Câmara Criminal, julgamento em 11/03/2025, publicação da súmula em 13/03/2025) Portanto, diante da inexistência de prejuízo ou gravame jurídico imposto pela sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, carece a defesa de interesse recursal. A decisão de extinção sem resolução de mérito encerrou a lide de forma favorável ao apelante, desonerando-o de qualquer dos efeitos inerentes à condenação. A insistência no julgamento de mérito para fins de absolvição não traria benefício jurídico superior ao já alcançado com a extinção, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 caracterizando a ausência de necessidade e utilidade do recurso, o que impõe o seu não conhecimento. Por tais razões, não conheço do recurso de apelação, nos termos do art. 511, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar, porquanto ausente o pressuposto processual subjetivo do interesse de agir. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para não conhecer do recurso de apelação. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de maio de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator